Tribunal: TJPA
Processo: 0873380-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873380-31.2020.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO BUSCANDO A CONCLUSÃO DA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO À AUXÍLIO FUNERAL E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA QUE FERE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, EM ESPECIAL O DA EFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA DA EX SEGURADA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNERAL CONFORME A NOTA DE CONFERÊNCIA EMITIDA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. DECISÃO MA
NTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº

0873380-31.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática, que
negou provimento à Apelação Cível nº
0873380-31.2020.8.14.030,

interposta em face de
CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS
representada por seu curador
LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES.

Consta dos autos que a im
petrante era dependente econômica de sua
filha, LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, servidora aposentada do estado pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA - IGEPREV sob portaria nº 2131 de 15 de julho de 1994.

Narra que, em razão do falecimento da Sra. Lucimar em 05 de julho de 2019, a sua genitora recorreu ao referido Instituto Previdenciário para

solicitar o auxílio funeral no dia 03 de setembro de 2019 devido os gastos referentes

aos procedimentos do funeral, contudo, decorridos anos não houve manifestação por parte da autarquia.

A ação mandamental foi interposta com o objetivo de ser determinada a análise do pedido e a concessão do benefício do auxílio funeral.

Em sentença, foi concedida a segurança para determinar que o IGEPREV promova a análise e conclusão do processo administrativo n° 2019/420077, concedendo ao final o auxílio funeral ante a pré-constituição da prova do direito.

Irresignado, o instituto interpôs Apelação Cível, sustentando que a concessão do auxílio é condicionada a comprovação de realização da despesa fúnebre, porém,
in casu ̧
afirma não ter sido comprovada qualquer despesa, muito menos no valor pretendido.

Dito isso, requereu o conhecimento do apelo para reformar a sentença de piso.

Em decisão monocrática, na esteira do parecer ministerial, neguei provimento ao recurso, mantendo irretocável a decisão hostilizada.

Ainda insatisfeito, o IGEPREV apresentou o presente Agravo Interno informando já ter procedido ao cumprimento da decisão com o respectivo pagamento à impetrante, salientando que os recibos apresentados constam como tomador do serviço a Sra. Maria de Nazaré Rodrigues dos Santos, terceira não envolvida na lide que não poderá vir a ser beneficiada com duplicidade de pagamentos.

Neste tocante, questiona que a forma como foi lançada a sentença, se já houver o pagamento à impetrante, é possível que haja questionamento futuro por parte da outra pessoa cujo nome consta, de fato, na nota fiscal.

Reitera que o pagamento limita-se ao valor relativo às despesas comprovadas, ônus processual não foi observado por parte da demandante, devendo ser revista a sentença.

Requereu conhecimento e provimento ao recurso com a reforma da decisão monocrática para imposição de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, cabe frisar que em que pese a recorrente evidencie
já ter procedido ao cumprimento da decisão com o respectivo pagamento à impetrante, o
interesse de agir subsiste, uma vez que o referido somente foi efetuado meses após a prolação da sentença. E considerando que a questão posta no presente recurso poderá repercutir em efeitos patrimoniais, não se afasta o interesse processual.

Dito isso, necessário pontuar também que a demanda proposta na origem atribuiu morosidade injustificada na conclusão do requerimento administrativo, desta feita, pugnou pela
promova a análise e conclusão do processo administrativo n° 2019/420077, e ao final, a concessão do auxílio funeral.

Pois bem. A impetrante/recorrida juntou recibo e nota fiscal das despesas que obteve com o funeral de sua filha, em conformidade com a nota de conferência emitida pelo órgão previdenciário, relacionando os documentos necessários à conclusão do pedido administrativo e comprovação dos pagamentos efetuados.

De posse de todos os documentos necessários, entendeu-se pela ilegalidade na demora em apreciação ao pedido, eis que Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no
caput,
do artigo 37, da Constituição da República.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas, e a inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito.

Não obstante, dos documentos juntados, comprova-se que
a Recorrida era dependente econômica da servidora falecida, sendo inclusive cadastrada à sua dependência no GEAP, bem como, comprova também, as despesas realizadas com o funeral, por meio dos recibos e notas fiscais juntadas aos autos (ID. 7994270 – Pág.1/3), tudo conforme a nota de conferência emitida pelo IGEPREV, como já mencionado.

De acordo com os art. 53 e art. 54 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, o auxílio funeral é um benefício assistencial de responsabilidade do IGEPREV e concedido aos dependentes do servidor público estadual falecido e, na ausência destes, aos terceiros que comprovem a realização com despesas com o funeral:

Art. 53 - O auxílio funeral, conforme instituído pelo art. 160, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 5.810/1994, é um benefício assistencial custeado pelo tesouro estadual, concedido preferencialmente aos dependentes do ex-servidor, por ocasião do seu falecimento ou, na ausência destes, a terceiros que comprovarem as despesas com o funeral.

Parágrafo único - Consideram-se dependentes do ex-segurado, para fins de percepção do benefício os mesmos elencados no art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002 e alterações posteriores, observadas as condições estabelecidas no referido dispositivo.

Art. 54- O IGEPREV é responsável pela análise do auxílio funeral concedido em razão do óbito dos servidores inativos do Estado do Pará, excluindo-se os militares inativos, regidos por legislação específica.

Por sua vez, o art. 160 da Lei n.º 5.810/94, que instituiu o auxílio funeral, estabelece as condições para a concessão do benefício:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

a)
custeio das despesas de translado do corpo, quando o servidor, no desempenho de suas atribuições, falecer fora da sede do exercício;

b) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento

E ainda, Instrução Normativa n.º 01/2008 do IGEPREV:

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias

Portanto, da leitura dos dispositivos entendo que deve ser afastada a alegação de falta de comprovação do direito ao benefício dada a comprovação da dependência econômica e as despesas de funeral, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a decisão recorrida, nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024